Tribunal: TJBA
Processo: 0303698-86.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303698-86.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SEALTIEL DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): CLEITON MARCIO SANTOS SOUZA, ANALINDA MATIAS DO ESPIRITO SANTO SILVA APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros Advogado(s):SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, RODRIGO SCOPEL ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO USADO POR NOVO. DANO MORAL. CONCESSÃO POSTERIOR DE CARTA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO INTEGRANTE DO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - A concessão tardia de carta de crédito não exclui a análise da anulação do negócio jurídico, tampouco afasta os danos morais decorrentes da conduta ilícita das rés. II - O pedido de anulação do contrato está incluído no efeito devolutivo da apelação, ainda que não tenha sido reiterado expressamente, por integrar a cadeia fática e jurídica do pedido principal. III - Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, nem constituem via adequada para inovação recursal. IV - Inexistente omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. V - Embargos manifestamente protelatórios. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. VI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA APLICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303698-86.2012.8.05.0039, em que figuram como apelante SEALTIEL DOS SANTOS DE JESUS e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.